Tribunal: TJSP
Processo: 2023326-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Inversão do ônus da prova que não pode carrear ao corréu/agravante a produção da probatio diabolica, que certamente ocorreria acaso se exigisse dele a comprovação de que a autora não teria sofrido os danos narrados na exordial. Decisão alterada para afastar a inversão do ônus da prova. Recurso provido.